Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701917-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MURILO BOUZADA DE BARROS AGRAVADO: NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E S P A C H O Antes da análise do pedido liminar ao ID 68053960, verifica-se que o agravante pagou as custas de agravo ao ID 68032409. Manifeste-se a parte agravante sobre a existência de preclusão lógica para análise do pedido de gratuidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Precedente: (AgInt no AREsp n. 2.671.365/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.). Desembargador Eustáquio de Castro Relator